Tribunal: STF
Processo: AI 509935
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO N. 169.
        Ao órgão jurisdicional
de origem compete estipular o banco e a agência em que ocorrerão os
recolhimentos dos preparos.     Agravo regimental a que se nega
provimento.